Tribunal: TJDFT
Processo: 0724813-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724813-51.2018.8.07.0001 APELANTE: ITIBERE ERNESTO DE OLIVEIRA RIBEIRO, AUREA HELENA DE LUCA RIBEIRO APELADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Os apelantes-exequentes alegam que a dívida não foi quitada, pois o crédito foi apenas objeto de novação, por isso defendem o regular prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos ex-Administradores, devedores solidários. Por sua vez, as apeladas-executadas sustentam que a dívida foi integralmente paga por meio de boletins de subscrição de ativos, expedidos conforme o plano de recuperação judicial homologado judicialmente. Embora o processo tenha sido incluído em pauta de julgamento, há necessidade de esclarecimento acerca da atual situação dos apelantes-exequentes em relação à empresa recuperanda, se efetivamente são acionistas, a ensejar a conclusão de que houve a quitação da dívida. Intimem-se as apeladas-executadas para, no prazo de cinco dias, demonstrarem documentalmente a situação atual dos apelantes-exequentes em relação à empresa recuperanda, para fins de caracterização da quitação do débito exequendo. Após, aos apelantes-exequentes para manifestação, no prazo de cinco dias. Exclua-se o processo da pauta da 13a Sessão Presencial da Sexta Turma Cível – 2/7/2025. Brasília - DF, 26 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora